Tribunal: TJMT
Processo: 1042196-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042196-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WIVIANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 918.473.201-63 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA – AUTORA QUE AFIRMA TER SIDO INDUZIDA A ADERIR A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO QUE PRETENDIA – SENTENÇA QUE RECONHECE QUE A AUTORA TINHA, EFETIVAMENTE, CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL PRATICADA – PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS TIDAS COMO ABUSIVAS – SENTENÇA QUE, APESAR DE CONSTATAR A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, DETERMINA GENERICAMENTE A REVISÃO CONTRATUAL E A APURAÇÃO, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, DE EVENTUAL SALDO EM FAVOR DA AUTORA – DECISÃO CONTRADITÓRIA – PREMISSAS INCOMPATÍVEIS COM O RESULTADO DECISÓRIO – APURAÇÃO DE ABUSIVIDADE COM BASE EM PEDIDO AUTORAL GENÉRICO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEM PEDIDO EXPRESSO – SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE SER DECLARADA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Se a sentença reconhece a regularidade da contratação e a ausência de abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em revisão contratual, muito menos na apuração de qualquer saldo em favor da autora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S/A, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Revisional c/c Indenizatória epigrafada, proposta em face da apelante por WIVIANE DA SILVA PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão do contrato e a restituição de eventual saldo em favor da autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O apelante defende que, tendo o sentenciante reconhecido a regularidade dos encargos contratuais, consignando inclusive que os juros remuneratórios foram fixados em taxa inferior à medida do mercado, deveria a pretensão autoral ser declarada totalmente improcedente, sem a revisão genericamente mencionada pelo sentenciante ou a apuração de qualquer saldo em fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora, Wiviane da Silva Pereira, narrou que, desejando celebrar contrato de mútuo consignado em folha de pagamento, foi ludibriada para realizar, sem o devido conhecimento, operação diversa, a saber, a adesão a cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Com essa narrativa, formulou pedido genérico de revisão contratual, sem especificar as cláusulas que entendia abusivas, além da conversão do contrato de cartão de crédito em mútuo consignado, bem como a condenação do réu, o Banco BMG S/A, à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais.

Embora tenha constatado que a autora tinha conhecimento da modalidade contratual estabelecida entre as partes, além de declarar a ausência de abusividade dos juros remuneratórios praticados na hipótese, o juiz sentenciante decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, determinando, de maneira genérica, a revisão contratual, além da apuração, em sede de liquidação de sentença, de eventual saldo a ser restituído à demandante.

Contra a sentença insurge-se o banco-réu, segundo o qual, ao ser reconhecida a regularidade da contratação e a ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, não haveria por onde ser decretada a revisão contratual, muito menos a apuração de qualquer saldo em favor da autora.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

A sentença é contraditória, porque encerra, em seu bojo, proposições inconciliáveis. É que, partindo da premissa de que a parte autora tinha conhecimento e aderiu regularmente à modalidade contratual praticada na hipótese, e tendo em vista que a taxa de juros estabelecida no caso concreto foi considerada compatível com a média do mercado, não há que se falar, sem sacrifício da lógica mais elementar, em revisão de qualquer encargo, como genericamente determinou o r. sentenciante.

A propósito, o próprio sentenciante consignou que o pedido revisional era genérico, eis que a autora sequer especificou as cláusulas que entendia abusivas, o que de plano induziria ao não conhecimento ou indeferimento do pedido revisional, por inobservância ao art. 324, “caput” do CPC e pela ausência de qualquer das exceções previstas no §1o do mesmo artigo:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Além de contraditória, a sentença é “extra petita”. A uma porque perquirida a abusividade de cláusulas contratuais que, nas palavras do sentenciante, sequer foram especificadas pela autora. A duas porque determinada a apuração, em fase de liquidação, de eventual saldo em favor da autora, sem pleito expresso nesse sentido e contrariando a premissa de que não há, no caso concreto, abusividade passível de revisão judicial.

Portanto, o recurso merece provimento a fim de que os pedidos iniciais sejam reconhecidos como integralmente improcedentes, em consonância com as premissas fixadas pelo próprio sentenciante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §2o e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020